Tribunal: TJMT
Processo: 1003203-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003203-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE
Proc. referência: Ação de Obrigação de Fazer n. 1048758-86.2020.8.11.0041, 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helbor Empreendimentos contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Edifício Helbor Dual Business Office, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, aqui Agravante, no prazo de 10 (dez) dias, realize o conserto do forro do teto do "Espaço 99", localizado no 22o (vigésimo segundo) pavimento, na área de lazer do edifício, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).
A agravante sustenta a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência pretendida, pois está pautada em parecer técnico superficial, produzido unilateralmente pelo agravado e dotado de parcialidade.
Aduz que não existe nenhuma anomalia que gere risco à segurança da edificação e justifique uma intervenção imediata.
Afirma que a medida possui caráter satisfativo, porquanto representa a antecipação integral do próprio mérito discutido, que é irreversível, pois executados os serviços não há como estabelecer o status quo ante, o que configura ofensa ao contraditório.
Alega ainda que o prazo determinado para a execução dos reparos é insuficiente, que conforme cronograma será necessário o período de 35 (trinta e cinco) dias para a conclusão da obra, porque o condomínio permite a entrada no empreendimento somente em horários restritos, o que dificulta a realização dos trabalhos.
Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformado o decisum e afastar a obrigação de execução dos reparos, subsidiariamente postula que seja majorado o prazo para a conclusão dos reparos para 35 (trinta e cinco) dias.
É o relato.
Decido.
A agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer movida pelo aqui agravado, para determinar que a requerida, aqui Agravante, no prazo de 10 (dez) dias, realize o conserto do forro do teto do "Espaço 99", localizado no 22o (vigésimo segundo) pavimento, na área de lazer do edifício, sob pena de multa diária.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pese as alegações, e em análise não exauriente da matéria, a princípio, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada.
Ademais, o agravante informa que, desde o dia 22 de fevereiro do corrente ano, iniciou a execução da obra e, ainda que concedido o efeito suspensivo, concluirá os reparos iniciados, ressaltado que deverá ser alvo de ressarcimento financeiro no caso de eventual improcedência da demanda.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 1o março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator